Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. É entendimento uníssono que os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, o qual estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
4. O julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a rebater todos os dispositivos apontados pelo embargante ou mesmo rebater todos os pontos deduzidos no recurso.
5. Embargos conhecidos e não providos.